Tribunal: STF
Processo: HC 264178
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.019.743/RS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual se alegava cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova técnica em ação penal.



    2. O agravante reiterou os fundamentos da petição inicial, afirmando que a matéria é cognoscível de ofício, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O agravo regimental não foi conhecido, pois os argumentos apresentados não refutaram os fundamentos da decisão monocrática agravada, contrariando o princípio da dialeticidade.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: “O agravo regimental não é conhecido quando não há impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade” (doc. 9, p. 174).



    Inicialmente, relata-se:



    Em 27 de março de 2015, aproximadamente 12 (doze) dias após o fato denunciado, o menor foi submetido à avaliação psíquica junto ao Instituto Geral de Perícias. Para tal avaliação, foi realizada entrevista semiestruturada, analisada de acordo com a metodologia conhecida como Análise da Validade da Declaração, concluindo o estudo que “foram observados sinais de sofrimento psíquico, tendo havido relatos compatíveis com abuso sexual.”



    Diante disso, foi postulado ao Instituto Geral de Perícias a remessa do vídeo/áudio da referida avaliação psíquica, com o objetivo de avaliar a prova em todas as suas circunstâncias, tendo recebido resposta de que “não houve gravação em áudio ou vídeo da avaliação” (fl. 270 da ação penal), circunstância prejudicial à defesa, que se vê cerceada ao não conseguir exercer o contraditório (o que fica mais agravado diante do indeferimento das perícias postuladas).



    Assim, a defesa buscou meios de entender a perícia realizada, bem como sua frágil conclusão, tendo solicitado Parecer Psicológico Forense ao Instituto de Psicologia Forense Professor Jorge Trindade (fls. 303/333 da ação penal), o que fora negado pelo Juízo (doc. 1, pp. 6-7).



    Em seguida, alega-se:



    Excelência, a ausência das mídias impede o paciente de conseguir fazer prova técnica em seu favor, ou ao menos tentar agir neste sentido, já que, estando afastado judicialmente do filho, não tinha como levá-lo a um profissional que o avaliasse e respondesse aos quesitos postulados pelo Juízo. Tampouco estava a genitora do menor disposta a agir neste sentido, muito menos para realizar exame em si mesma.



    Não se pode determinar ao paciente que seja passivo no que toca a um laudo feito sem qualquer outro tipo de registro (áudio ou vídeo), e querer obriga-lo a acreditar em um laudo que fora devidamente rebatido por prova pericial com custos arcados pela defesa.



    Excelência, a forma como tal entrevista fora realizada (sem qualquer detalhamento), por certo, prejudica consubstancialmente o intento defensivo.



    Destarte, restando evidente o cerceamento de defesa havido no caso concreto, por ofensa aos postulados da ampla defesa e do contraditório, requer seja reconhecida a nulidade da sentença, sendo determinada a reabertura da instrução, com realização da prova indicada (doc. 1, p. 8). 



    Ao final, busca-se:



    a) Sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Ilmo. Presidente do Superior Tribunal de Justiça;



    b) A oitiva do Ministério Público;



    c) A juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos;



    d) a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS EM SEDE LIMINAR, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa a fim de declarar a nulidade da sentença, com posterior reabertura da instrução e realização da prova indicada;



    e) No mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.019.743/RS, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não comporta conhecimento.



    Observa-se que os argumentos apresentados pela parte agravante, nas razões deste agravo regimental, não buscaram refutar os fundamentos da decisão monocrática agravada.



    Registra-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia.



    In casu, o presente inconformismo limitou-se a afirmar que a matéria suscitada é cognoscível de ofício, além de reiterar os fundamentos declinados na exordial.



    Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. In casu, a defesa não atacou da reiteração, consubstanciado no seguinte trecho o aresto agravado:



    Quanto à necessidade de produção de prova técnica, a matéria aqui suscitada foi também objeto do RHC n. 76.028/RS, no qual se afastou a tese de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de perícias.



    Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.



    [...]



    Desta feita, por se encontrar divorciada da orientação jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 182 do STJ) e da legislação pertinente, a irresignação não merece ser conhecida.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 9, pp. 178-179 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator